Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707012-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO BATISTA DE SOUZA APELADO: MARCELO RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O O apelante reitera hoje, 23/2/2021, pedido de habilitação para sustentação oral, o qual fora formulado no ID 21386275 e deferido pelo despacho de ID 21456467. Observa-se que o presente processo estava pautado, inicialmente, para a 43a Sessão Ordinária Virtual da semana de 02/12 a 10/12/2020 (ID 21069172) e, devido ao pedido de sustentação oral apresentado pelo apelante, juntamente com documentos novos para apreciação do relator (ID 21386275), sobreveio o despacho a que se refere a petição ora apresentada. Notoriamente, o pedido de sustentação oral impede que o processo siga na pauta virtual, razão pela qual esse relator fez o destaque para indicar à Secretaria da 5a Turma Cível a necessidade de incluir o processo em pauta presencial, deixando, na oportunidade, de apreciar os documentos que acompanharam a petição supra mencionada por falta de embasamento legal. Assim, sobreveio a certidão de ID 21415843, de 18/11/2020, retirando o processo da 43a Sessão Virtual e mencionando a sua reinclusão futura em pauta de sessão por videoconferência, o que enfim se deu pela certidão de ID 22803064, referente à 2a Sessão Ordinária por Videoconferência, a se realizar amanhã, 24/2/2021. Com efeito, o pedido de sustentação oral deve observar estritamente a regra contida no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52 de 8 de maio de 2020, deste TJDFT, que dispõe: Art. 12 (...) § 3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. – grifo nosso Desse modo, pedidos formulados em petição anteriormente juntada aos autos, na véspera ou no dia da sessão serão indeferidos, pois é obrigação do patrono observar as normas procedimentais do tribunal que atua. Indefiro, assim, o pedido de sustentação oral. Dê-se ciência ao patrono. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 18:34:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator